Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0710611-53.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. EMBARGADO: ROSANGELA FERREIRA PESSOA DECISÃO Os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis, porquanto não observado o prazo legal, nos termos do art. 49 da Lei no 9.099/95. O acórdão foi expedido eletronicamente e a embargante registrou ciência do ato judicial em 11/11/2024 (). O prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do recurso iniciou em 12/11/2024 (terça-feira) e terminou em 18/11/2024 (segunda-feira), evidenciando que são intempestivos os embargos de declaração opostos em 19/11/2024 (ID 66422377). Destarte, não conheço dos embargos de declaração opostos, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006